Tribunal: TJDFT
Processo: 0013518-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO INEPTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO CONFIGURADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO ATUAÇÃO NO RAMO. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO NA AÇÃO DECLARATÓRIA NÃO PROVIDO. RECURSOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Art. 505 e 507 do CPC. Preliminar suscitada de ofício.
3. Conforme previsto nos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e terminado, ou seja, deve formular com clareza a qualidade e a quantidade daquilo que se pretende obter com a prestação jurisdicional.
3.1. É inepto o pedido genérico não amparado em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 324, §1o, do CPC, e nulo o julgamento de procedência de pedido inepto. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada.
4. O julgador erra ao deferir providência estranha ao pedido e aos seus fundamentos. Trata-se de julgamento nulo, pois extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada.
5. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade total ou parcial de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
6. A Lei no 8.955/1994, posteriormente revogada pela Lei no 13.966/2019, prevê que o franqueador deve fornecer ao interessado em abrir franquia uma circular de oferta de franquia – COF com no mínimo dez dias antes da assinatura do contrato de franquia, sob pena de anulabilidade do contrato. A COF deve conter, entre outros elementos, balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios e indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia.
6.1. Ausente demonstração de dano decorrente de irregularidades no cumprimento dos deveres relacionados à COF, não se vislumbra justa causa para a rescisão o contrato de franquia que chegou a ser assinado e parcialmente executado.
7. A Lei no 9.279/1996, em seu artigo 195, estabelece que configura concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização, sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, obtido por meio de relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.
7.1. A inauguração, logo após a rescisão do contrato de franquia, de estabelecimento idêntico ao da rede, no mesmo local, por sociedade composta por familiares próximos aos ex-franqueados, denota a ocorrência de concorrência desleal e de violação aos deveres contratuais de sigilo e não concorrência.
8. A penalidade contratualmente prevista para o descumprimento da cláusula de sigilo e não concorrência, ao reivindicar fatia do faturamento bruto do estabelecimento ao longo de três anos, pressupõe a continuidade do funcionamento do estabelecimento, de modo que é incabível a condenação ao encerramento das atividades.
9. A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, o que ocorre quando é atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica.
9. 1. Nem todas as condutas caracterizadas como concorrência desleal implicam em dano aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, de modo que, ausente demonstração de efetivo dano moral, não há que se falar em indenização com esse fundamento.
10. Preliminar rejeitada. Preliminares de preclusão, inépcia e julgamento extra petita suscitadas de ofício. Sentença parcialmente cassada. Recursos parcialmente providos.Recurso na ação declaratória não provido. Recursos na ação de obrigação de não fazer parcialmente providos. Aplicada a teoria da causa madura. Julgado procedente pedido de indenização por danos materiais e improcedente pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada.